Tribunal: TJDFT
Processo: 0720083-42.2019.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELACÃO CRIMINAL. CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO EM PERÍODO NOTURNO, VIOLAÇÃO DE MEDIDA PROTETIVA E CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO. TODOS EM CONTEXTO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. RECURSO DA DEFESA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. CONCURSO FORMAL. NÃO VERIFICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O princípio da consunção ou absorção ocorre nos casos em que a definição de determinado delito já abarca a de outro, de modo tal que a condenação pelo crime mais grave já demonstra de forma suficiente o desvalor da conduta criminosa. 1.1. No caso, não existe qualquer nexo de dependência entre os comportamentos criminosos que autorize a aplicação do princípio da consunção, especialmente porque o crime de violação de domicílio, conquanto seja menos grave, não é e não foi meio necessário ou normal de preparação do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência.
2. O concurso formal de crimes, seja próprio ou impróprio, só se configura quando ambos os delitos foram praticados por uma mesma ação ou omissão. 2.1. No caso tendo o crime de descumprimento de medida protetiva consumado inteiramente antes do segundo crime de violação de domicílio não há que se falar em concurso formal.
3. Recurso conhecido e desprovido.